Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007923-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE DÉBITOS DISCUTIDOS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e a negativação do nome do agravante enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca da legalidade do débito.

Não se conhece do pedido de substituição da garantia, por configurar indevida supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1007923-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

THONY FERNANDO SCHULKE

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
THONY FERNANDO SCHULK
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Restituição de Valores e Dano Moral nº. 1019704-56.2024.8.11.0002, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requisitada consistente na suspensão da cobrança da dívida questionada, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário, com pedido de tutela de urgência, em razão das abusividades constantes nas cláusulas das Cédulas de Créditos Bancário n. C12830923-3 e C32831519-9, emitidas pela Agravada, bem como das práticas comerciais impróprias, visando suspender a cobrança dos valores indevidos e alterar a garantia contratual, unilateralmente imposta pela Agravada quando da pactuação do contrato C32831519-9”
(sic).

Aponta que
“para comprovar as alegações sobre as abusividades e práticas comerciais impróprias, o Agravante juntou documentos como a Ata Notarial das conversas de negociação com a Agravada, onde fica evidente a pressão comercial para unificar débitos de natureza diversas, relacionados a pessoa física e a pessoa jurídica, como se uma única coisa fossem”
(sic).

Sustenta que
“A tutela de urgência foi requerida a fim de evitar protesto e manter o Agravante, bem como seu avalista (consumidor por equiparação), com o nome limpo perante o mercado, sem restrições creditícias, dada a necessidade de acesso ao crédito para fomento de suas atividades empresariais”
(sic).

Aduz que “
A inviabilização da troca da garantia contratual por parte da instituição financeira (parte Agravada), sem maiores explicações, gera prejuízos imediatos e irreparáveis ao Avalista, consumidor por equiparação, pois este é empresário, e fica impossibilitado de ter acesso ao crédito, o que é indispensável ao regular desempenho de suas atividades econômicas”
(sic).

Defende que “
O iminente risco de negativação, protesto e execução/constrições judiciais, além de macular a imagem do Agravante e de seu Avalista perante o mercado, dificulta qualquer tentativa de renegociação e, em última análise, pode agravar a crise financeira enfrentada pelo Agravante, prejudicando, inclusive, a satisfação futura do próprio crédito bancário discutido
” (sic).

Afiança que “
a decisão agravada deve ser reformada, pois viola frontalmente os Arts. 298 e 489 do CPC e o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sendo indispensável e urgente sua reforma, para assegurar ao Agravante o seu direito constitucional ao devido processo legal, conforme garantido pelo Art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988
” (sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, que
“no mérito, seja confirmada a tutela e, por consequência, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de que a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo seja reformada, determinando a suspensão da cobrança reputada abusiva, a negativação, protesto, constrição etc., e a aceitação definitiva da garantia substituída, assegurando-se o equilíbrio contratual e o devido respeito aos dispositivos legais e princípios consumeristas
”
(sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
em 19/03/2025, por esta Relatoria (Id. 275242885).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, asseverando, em síntese, que há omissões na decisão indeferitória liminar (Id. 277326854).

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 280588890, aduzindo que
“evidente que a decisão que indeferiu o pedido liminar encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado os elementos constantes nos autos e concluído pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como, subjetivamente, não violou a Súmula 381 do STJ, pois reconhecendo como verdadeiras as alegações do autor, de ofício, quando necessária uma maior dilação probatória, o juízo a quo encontraria óbice na referida Súmula”
(sic).

Alega que
“A invocação da “vulnerabilidade do consumidor” é argumento genérico e já debatido nos autos, tendo o decisum reconhecido que a mera alegação de hipossuficiência técnica não justifica automaticamente a concessão da tutela pretendida, especialmente diante da assinatura do contrato e ausência de provas robustas, até porque, consoante Súmula 381: "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"”
(sic).

Declara que
“A alegada imposição de garantia ou recusa da troca pretendida não foi comprovada e, de todo modo, encontra amparo na autonomia contratual da instituição financeira, que pode – por razões de política de crédito e risco – aceitar ou não garantias substitutivas”
(sic).

A par desses argumentos requer
“que o Agravo seja julgado improcedente, ante a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar e a inexistência de qualquer ilegalidade ou omissão na decisão agravada”
(sic).

A parte agravante é isenta do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão Id. 274736873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
THONY FERNANDO SCHULKE
ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, narrando, em suma, a existência de práticas abusivas na celebração e renegociação de cédulas de crédito bancário, com imposição de encargos excessivos e negativa injustificada quanto à substituição da garantia prestada.

Diante disso, postulou na origem a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores reputados como abusivos, impedir atos de protesto e negativação e autorizar a substituição da garantia inicialmente firmada no contrato.

O pedido, contudo, foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de
ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

5. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

6. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

7. Às providências.”
(Id. 176665934)

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que em Id. 277326854 foram opostos embargos de declaração, contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, requerida em sede de liminar, asseverando, em síntese, que há omissões no
decisum
.

Razão alguma assiste ao embargante/agravante, eis que consta da decisão toda a convicção que resultou no indeferimento da medida de urgência pleiteada, mediante juízo cognitivo e não exauriente, de modo que evidente a pretensão em rediscutir a questão outrora decidida, pelo qual
rejeito
os aclaratórios.

Passamos a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de elementos suficientes para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, voltada à suspensão da cobrança de valores reputados abusivos, impedimento de protesto e de negativação do nome do Agravante perante cadastros de inadimplentes.

A demanda originária decorre de renegociação de cédulas de crédito bancário firmadas em abril de 2021, cujas condições financeiras e de garantia, segundo sustenta o agravante, teriam sido alteradas de maneira abusiva e desproporcional pela instituição financeira agravada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

O recorrente afirma que, durante as tratativas contratuais, foi compelido a unificar dívidas pessoais e empresariais de forma irregular, sofreu a recusa injustificada à substituição da garantia oferecida, além da imposição de encargos financeiros excessivos, o que agravou consideravelmente sua situação econômica pessoal.

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não deu a melhor solução ao caso concreto, sendo, pois, de rigor, sua reforma.

Digo isso porque os documentos acostados aos autos, como a Ata Notarial das negociações e extratos bancários, em sede de cognição sumária, corroboram a plausibilidade das alegações iniciais de abusividade contratual, reforçando a probabilidade do direito invocado.

Importa ressaltar que a negativação do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendente a controvérsia acerca da higidez da dívida, pode resultar em prejuízos sérios e de difícil reparação à sua vida pessoal e ao seu acesso ao crédito, impactando diretamente sua subsistência econômica e suas atividades como empresário individual.

Assim, considerando a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco concreto de dano irreparável, resta demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores impugnados e impedir a prática de atos de protesto e negativação até o julgamento final da ação de base.

Neste mesmo sentido, é o entendimento desta colenda Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DISCUSSÃO JUDICIAL DA ORIGEM E DA TOTALIDADE DA DÍVIDA –
EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a
discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito
, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator.: Ministro Castro Filho).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020838-61.2023 .8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO A OARTE DAS MATÉRIAS.
REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento da ordem de apreensão.

III. Razões de decidir

As matérias relativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.” “2.
Não se conhece de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).”
(N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Importante dizer que o direito ao nome e à imagem encontra amparo constitucional (art. 5º, X, CF), razão pela qual o registro indevido em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da dívida, viola direito fundamental da agravante.

Por outro lado, a reversibilidade da medida é plenamente assegurada no presente caso, uma vez que a exclusão temporária do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não gera efeitos irreversíveis para a parte agravada.

Caso, ao final do julgamento, restando comprovada a legitimidade do débito, poderá ser restabelecida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer prejuízo definitivo à situação jurídica das partes envolvidas, inclusive retomando a cobrança respectiva, com os acréscimos legais.

Trata-se, portanto, de medida reparável e reversível, preservando o equilíbrio processual e evitando danos desnecessários à reputação empresarial da agravante enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Por oportuno, cumpre destacar que o pedido relativo à substituição da garantia ofertada pelo agravante, embora mencionado nas razões recursais, não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, a qual se limitou a indeferir o pleito de tutela de urgência no tocante à suspensão da cobrança e da negativação.

Deste modo, a análise dessa pretensão, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao disposto no art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se conhece do pedido de substituição da garantia neste recurso
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da cobrança dos valores impugnados, bem como o impedimento de qualquer ato de protesto ou inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, relativamente aos débitos discutidos nos autos originários, até o julgamento final da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025